Tribunal: TJDFT
Processo: 0746680-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0746680-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIO FOOT - INSTITUTO DE ESTETICA DOS PES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado por Bio Foot - Instituto de Estética dos Pés Ltda em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos que rejeitou sua exceção de pré-executividade. A agravante, intimada para comprovar sua hipossuficiência, apresentou balanço patrimonial de 2024 e extrato de conta bancária. É o relato do necessário. Inicialmente, cumpre esclarecer que o enunciado no 481 da Súmula do STJ, determina que, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência, litteris: “Enunciado 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Por sua vez, o art. 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna, preceitua que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.GRATUIDADEDE JUSTIÇA.PESSOAJURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica apresentou elementos objetivos suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira de arcar com as custas do processo, a fim de justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e o art. 99, § 2o, do CPC asseguram o benefício da gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo exigida, no caso de pessoa jurídica, demonstração objetiva da hipossuficiência, além da mera declaração. 4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 481, reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a incapacidade de arcar com os encargos processuais. 5. Documentos apresentados pela agravante não demonstram déficit patrimonial ou incapacidade financeira, limitando-se à ausência de débitos tributários e ausência de créditos declarados, o que não comprova insuficiência de recursos. 6. A mera alegação de déficit acumulado não é suficiente, sendo necessária a apresentação de documentos como balanços negativos, livros contábeis, protestos, inadimplemento com fornecedores, entre outros, o que não ocorreu no caso em exame. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido” (Acórdão 2045857, 0725439-29.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025). Conforme documentos apresentados, o Balanço Patrimonial de 2024 (ID 78119118) indica que a empresa executada possui ativo total de R$ 853.902,12 e patrimônio líquido de R$ 94 mil. Já a Demonstração do Resultado do Exercício de 2024 (ID 243785342, nos autos) aponta receita operacional bruta de R$ 2.032.942,30 e um lucro líquido de R$ 45.951,56 no período. Além disso, o extrato bancário apresentado não reflete a movimentação financeira compatível com os referidos dados contábeis, limitando-se a débitos exclusivamente relacionados a tarifas bancárias. Assim, a despeito do esforço argumentativo da agravante, esta não logrou êxito na comprovação de que o pagamento dos encargos processuais trará prejuízos à sua higidez financeira. Por tais razões, indefiro o pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora